Tribunal: TJDFT
Processo: 0004386-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que, eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
2. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.